Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716385-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO PACIFICO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com período de julgamento entre 26/07/2023 e 02/08/2023, conforme certificado no ID 48717031. Por meio do ofício juntado no ID 49032507 e seguintes, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consoante cópia anexa. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator